Tribunal: TJMT
Processo: 1024649-63.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024649-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO COMERCIO REPRESENTACAO, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 15.421.378/0001-36 (AGRAVANTE), E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVICOS DE CONSTRUCOES - CNPJ: 13.380.638/0001-47 (AGRAVADO), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL - CPF: 545.996.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
–

DECISÃO QUE ALTERA, DE
OFÍCIO
, O
VALOR DA CAUSA
– POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º, DO CPC –
C
UMULAÇÃO DE PEDIDOS – QUANTIA CORRESPONDENTE À SOMA DOS VALORES DE TODOS ELES –
ART. 292, II, V E VI, DO CPC) – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –
PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
EMPRESA QUE SE ENCONTRA INAPTA QUE NÃO SE CONFUDE COM INATIVA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo
292
, § 3º, do
CPC
permite ao juiz corrigir, de
ofício
, o
valor da causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Segundo a jurisprudência do STJ, o
“
valor da causa
é matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício
pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
(AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Na hipótese de pedido cumulado de rescisão contratual com danos morais, materiais e lucros cessantes, o valor da causa deve-se adequar ao somatório de tais pedidos. Inteligência do artigo 292, II, V e, VI do CPC.

O fato de a
pessoa

jurídica
encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos.

Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.
Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024649-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MATO GROSSO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

AGRAVADO:

E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATO GROSSO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes nº 1002843-73.2016.8.11.0002, ajuizada por
E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
em desfavor da
SOY G HOLDING AMERICA LTDA ( SOY GROUP)
e pela ora agravante, em sede de embargos de declaração, manteve a adequação de ofício do valor da causa para constar o numerário de R$392.760.108,00, nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado em sede de reconvenção pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que na condição de uma das demandadas nos autos da ação principal promovida pela agravada, apresentou tempestivamente sua contestação, ocasião em que além de contrapor os argumentos articulados na peça de ingresso, impugnou o valor da causa e formulou pedido contraposto.

Sustenta que, ao adequar o valor da causa de ofício, o douto magistrado incorreu em erro, visto que a parte autora não apresentou qualquer prova capaz de respaldar sua pretensão indenizatória a título de eventuais danos materiais e dos lucros cessantes, sendo defeso tal pretensão sem a devida comprovação, razão pela qual o valor da causa deveria ter sido reduzido e não majorado.

Lado outro, registra que comprovou que atualmente encontra-se inapta, sem qualquer atividade ou recebimento, bem como demonstrou que possui dívidas em valores elevados em seu nome.

Aduz que
“mesmo diante dos argumentos articulados nos embargos declaratórios, bem como na petição que comprova a hipossuficiência desta agravante, o douto magistrado de piso, proferiu a decisão ora guerreada, em que
não acolheu os embargos, bem como indeferiu o pedido de

justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais,

sob pena de extinção da reconvenção”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação ao valor da causa, determinando-se, via de consequência, que a importância passe a ser de R$171.625.054,00, bem como pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado (Id 154166690).

Contraminuta ofertada no Id 157915196, onde a agravada roga pelo não conhecimento do recurso, porquanto, intempestivo o instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, não há se falar em intempestividade do presente recurso, tendo em vista que o mesmo foi interposto dentro do prazo legal, e em consonância com o Calendário Forense 2022 (
PORTARIA TJMT/PRES nº 1154, de 27 de outubro de 2022), pelo qual
recebo
o recurso na forma dos artigos 1.015, I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.

Adentrando à celeuma, cinge-se a controvérsia sobre a retificação, de
ofício
, do valor da
causa
de
R$222.125.054,00 (duzentos e

vinte e dois milhões e cento e vinte e cinco mil e cinquenta e quatro reais) para R$392.760.108,00 (trezentos e noventa e dois milhões, setecentos e sessenta mil e cento e oito reais)
, feito pelo magistrado
a quo
, nos autos da a
ção de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes
, bem como sobre o indeferimento do pedido de justiça gratuita em sede de pedido contraposto a empresa tida como inapta.

Pois bem.
Conforme determina o artigo
291
do
Código de Processo Civil
, a toda
causa
será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Diante disso, ao constatar o descompasso entre o valor dado à
causa
e o real proveito econômico perseguido com a demanda, deve o juiz proceder à retificação daquele, inclusive pode fazer de
ofício
, nos termos do artigo 292, § 3º, do mesmo diploma processual, confira:

“Art. 292. (omissis)

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de
ofício
e por arbitramento, o valor da
causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No caso dos autos, o togado de primeiro grau, ao adequar o valor da causa, assim formou sua convicção,
in verbis
:

“Da leitura da petição inicial, vejo que o valor da causa na ação de rescisão contratual de contrato é valor do ato ou da parte controvertida (art. 292, II, CPC) e em caso de cumulação de pedidos, como é o caso dos autos, devem-se somar os valores (art. 292, VI, CPC).

Nesse sentido, observa-se que no contrato juntado no ID 2998291 ficou estabelecido que, em razão da cessão dos cheques no valor de R$ 50.500.000,00, a parte autora receberia da requerida Soy, intitulada como parceiro 02, o valor de R$ 170.625.054,00, conforme parágrafo quinto:

PARÁGRAFO QUINTO
: Pela cessão o PARCEIRO 02 pagará ao PARCEIRO 01 o correspondente a 05% (cinco por cento) dos empreendimentos que serão desenvolvidos nas áreas, no valor estimado em R$ 170.625.054,00 (cento e setenta milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e cinquenta e quatro reais), na mesma forma, prazo e medida em que for ingressando os recursos decorrentes das vendas dos empreendimentos que serão desenvolvidos.

Portanto, soma-se o valor do contrato que se pretende rescindir (R$170.625.054,00), o valor do dano moral (R$1.000.000,00), do dano material (R$50.500.000,00 + R$10.000,00) e dos lucros cessantes (R$170.625.054,00) que resulta no importe de R$392.760.108,00.

Por esta razão, acolho a impugnação apresentada e, por essa razão,
adequo
de ofício o valor da causa para constar o numerário de R$ 392.760.108,00, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil.
Retifique-se
”

De fato, agiu acertadamente o condutor do feito ao corrigir, de ofício, o valor da causa, para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Conforme dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Assim, diante da existência de previsão legal específica, tem-se que o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO –
PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.
Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória
.”

(TJ-MT 10016822420228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ademais, considerando que a agravada formulou pedidos cumulados, aplica-se à hipótese o disposto no artigo 292, V e VI, do Código de Processo Civil

In casu
, conforme consta da r. decisão recorrida, o valor do contrato que se pretende rescindir (R$170.625.054,00), o valor do dano moral pretendido (R$1.000.000,00), do dano material (R$50.500.000,00 + R$10.000,00) e dos lucros cessantes (R$170.625.054,00), resulta no importe de R$392.760.108,00.

Importante destacar, por oportuno, que, s
egundo a jurisprudência do STJ, o
“
valor da causa
é matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício
pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
(AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Por fim, quanto ao segundo ponto, é sabido que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, tenha ou não finalidade lucrativa, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, como condição para obtenção da gratuidade judiciária, em consonância com o disposto no Enunciado nº 481, da Súmula do STJ.

Ocorre que, nos presentes autos, a agravante, a fim de comprovar a hipossuficiência econômica alegada, demonstrou apenas estar inapta.

E de acordo com o artigo 41 da Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.863/18,
“uma empresa poderá ser classificada como inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 exercícios consecutivos”
.

Assim, no caso dos autos, observa-se que a declaração de inaptidão, apresentada pela agravante, não é prova apta a justificar a gratuidade processual requerida.

Logo, é o caso de se manter o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

A propósito:

“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Justiça gratuita. Decisão de indeferimento do benefício requerido pela autora, pessoa jurídica. Inconformismo. Não acolhimento. Possibilidade de deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas condicionadas à efetiva demonstração de insuficiência de recursos. Comprovação não realizada a contento. Declarações fiscais juntadas são antigas.
Situação de inapta por omissão de declarações perante a Receita Federal que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos. Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação”
(TJ-SP – AI: 21604995520228260000 SP 2160499-55.2022.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 08/08/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Por fim, andou bem o magistrado singular ao possibilitar o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.
”
(N.U 1021826-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por fim,
determino
que a parte agravante recolha as despesas deste instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023